Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-49.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708941-49.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES MARTINS DA COSTAS APELADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por MARIA DE LOURDES MARTINS COSTA, contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com danos morais, proposta em face de ESTÂNCIA ÁGUAS DE ITIQUIRA. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 73991063). Todavia, não colacionou aos autos documentos suficientes a subsidiar seu requerimento. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado o qual demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho e/ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se a recorrente MARIA DE LOURDES MARTINS DA COSTAS para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2025 09:25:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador